Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-33.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESCADASTRAMENTO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a prescrição do pedido de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de reativação de conta de motorista em plataforma digital, por inexistência de ato ilícito. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente alega que sua conta foi desativada sem que fosse oportunizado o direito de defesa; diz que jamais infringiu as normas da plataforma, pois não criou outra conta além da sua; defende que a liberdade contratual é mitigada em razão do princípio da função social do contrato; requer a desconsideração das provas produzidas unilateralmente pela recorrida.
2. Fato relevante. Conta desativada no ano de 2020, em razão da existência de duas contas vinculadas ao mesmo motorista, em violação aos termos de uso da plataforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a resilição contratual promovida pela plataforma digital foi legítima e, em caso negativo, se há dever de reativar a conta do motorista e indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação entre as partes é paritária, regida pelo Direito Civil.
5. O contexto probatório evidenciou que a recorrida desativou a conta do recorrente na plataforma digital, em razão da existência de duas contas em seu nome, o que configura infração contratual. 5.1. Diverso do pretendido pelo recorrente, o print da tela do sistema interno da empresa é meio válido de prova, conforme art. 369 do CPC.
6. Visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a empresa adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.
7. A liberdade contratual permite a resilição unilateral do contrato, nos termos do art. 473 do CC, quando há descumprimento das regras acordadas.
8. Não é possível compelir a empresa a manter relação contratual indesejada, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
9. A pretensão indenizatória encontra-se prescrita, uma vez que a desativação da conta ocorreu no ano de 2020.
10. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sem condenação em custas processuais, diante da concessão da gratuidade de justiça. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: n/a.